Tribunal: TJBA
Processo: 8024354-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024354-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRAL DO GAS LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, de ofício, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do parcelamento da dívida objeto da cobrança executiva. O exequente, entretanto, havia requerido a suspensão do feito em virtude da adesão da executada a programa de parcelamento. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o parcelamento da dívida tributária, realizado após o ajuizamento da execução fiscal, justifica a extinção do processo ou apenas a suspensão do feito executivo até o integral adimplemento. III. Razões de decidir 3. O art. 151, VI, do CTN prevê que o parcelamento constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue a obrigação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adesão a parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal apenas suspende a exigibilidade do crédito, não autorizando a extinção do processo executivo (STJ, REsp 201001198992, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/09/2010; Súmula 83/STJ). 5. Assim, a decisão que extinguiu a execução fiscal deve ser anulada, impondo-se o retorno dos autos à origem, com a determinação de suspensão do feito até o cumprimento integral do parcelamento ou, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo saldo devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo executivo até o adimplemento do parcelamento. Tese de julgamento: 1. "O parcelamento do crédito tributário posterior ao ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito, não implicando a extinção do processo executivo." 2. "Durante o cumprimento do parcelamento, deve o processo permanecer suspenso, retomando seu curso apenas em caso de inadimplemento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024354-95.2024.8.05.0001, de Salvador, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada CENTRAL DO GAS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,____de___________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça